Tribunal: TJDFT
Processo: 0709108-22.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0709108-22.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB SOBRADINHO LTDA - ME, ADRIANA VIEIRA SANTOS APELADO: PECOBRAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BRASILIA LTD, MARIA IDNA VIEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de pedido de efeito suspensivo em apelação interposta pelas rés contra sentença que decretou seu despejo por falta de pagamento. Alegam, em síntese, que: 1) tiveram que suspender suas atividades práticas em razão da pandemia de Covid-19; 2) a atualização do IGP-M prevista no instrumento locatício, com o advento da pandemia, desequilibrou por completo a relação contratual; 3) as aulas práticas foram afetadas pelo ato do DETRAN/DF que, devido a um erro no sistema interno, retirou a autorização de 600 veículos de Centros de Formação de Condutores durante 3 (três) meses, o que somente foi corrigido em abr/2024; 4) a parte autora nem se manifestou a respeito da proposta de acordo (R$ 5.000,00 mensais), até a quitação dos aluguéis corrigidos de set/2023 a out/2024, bem como o pagamento em dia dos aluguéis vincendos; 5) a suspensão da ordem de despejo atende ao princípio da continuidade da atividade empresarial e não acarreta prejuízo à credora, que já declarou possuir outros imóveis locados na mesma região. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo para que não seja efetivado o despejo até o trânsito em julgado da demanda. É o breve relato. Decido. Sem razão, inicialmente, a ré/apelante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela autora. Embora a apelação contra sentença proferida em ação de despejo não tenha efeito suspensivo (Lei 8.245/91 58 V), é possível a sua concessão na hipótese do art. 1.012, §§ 1o 4o, do CPC/2015, in verbis: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” No mesmo sentido: “(...) I. Apelação interposta contra sentença de procedência proferida em ação de despejo não é dotada de efeito suspensivo e, por conseguinte, não impede o seu cumprimento provisório, a teor do que prescrevem os artigos 58, inciso V, e 63, § 1o, alínea b, da Lei 8.245/1991, e o artigo 520, caput, do Código de Processo Civil. II. Somente a atribuição de efeito suspensivo à apelação, na forma do artigo 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, pode retirar da sentença que decreta o despejo sua aptidão executiva antes do trânsito em julgado. (...)” (Acórdão 1250758, 07267263720198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ocorre que é incontroversa a falta de pagamento dos aluguéis pelo menos a partir de set/2023, tendo a autora/apelada inclusive recusado a proposta de acordo apresentado pelas rés/apelantes (ID 68932646). Por sua vez, a alegação de dificuldade financeira para honrar os aluguéis em razão da pandemia de Covid-19 não afasta, em tese, a possibilidade de decretação do despejo, além do que a análise dessa questão demandaria um exame mais detido dos elementos de prova constantes dos autos, o que é incompatível com essa fase processual. Por fim, a discussão quanto à exigibilidade dos honorários contratuais (20% do débito) não permite suspender o despejo, uma vez que é incontroverso o débito principal. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator